Tribunal: TJDFT
Processo: 0746126-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746126-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JOSE LUIZ SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. TRATAMENTO DIFERENCIADO. COMPROMETIMENTO DE RENDA COM DÉBITOS LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI 14.509/2022. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de ser inaplicável, por analogia, o limite legal do empréstimo consignado aos empréstimos para desconto em conta corrente (Tema 1.085), a definição dos limites aplicados a cada tipo de empréstimo não se confunde com o tratamento jurisprudencial dado ao superendividamento. 2. Por ocasião do julgamento do Repetitivo, a Corte Superior rejeitou a utilização da sistemática do superendividamento como fundamento para a fixação de um limite geral e automático para os descontos em conta corrente, mas destacou o tratamento diferenciado conferido pela Lei no 14.181/2021 à situação concreta de superendividamento do consumidor. 3. Agravante é servidor público federal, e os descontos referentes aos empréstimos consignados estão dentro da margem legal de 45%, nos termos da Lei no 14.509/2022. Por outro lado, a soma dos consignados com os descontos em conta corrente prejudica a subsistência do Agravante, logo devem ser limitados. 4. Iniciado o processo de repactuação de dívidas, e ausentes indícios de ter o consumidor adotado condutas que importem no agravamento da situação de superendividamento, é razoável e proporcional a determinação aos credores para que se abstenham de incluir o seu nome em órgãos de restrição do crédito. 5. Verifica-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 14.131/2021, sustentando a impossibilidade de aplicação analógica da lei de empréstimo consignado para limitar os descontos das parcelas referentes ao pagamento de empréstimos com débito em conta corrente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009